Tribunal: TJDFT
Processo: 0735970-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. REGIME FECHADO. FILHOS MENORES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DOS CUIDADOS DA APENADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução interposto por apenada em regime fechado, com pedido de prisão domiciliar humanitária, sob a alegação de que seus filhos menores dependem de sua presença para cuidados essenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão de prisão domiciliar humanitária à apenada em regime fechado, diante da alegação de imprescindibilidade de seus cuidados aos filhos menores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 117 da Lei de Execução Penal restringe a concessão da prisão domiciliar a condenados em regime aberto.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais locais admite a concessão excepcional do benefício a apenados em regime fechado ou semiaberto, desde que demonstrada situação excepcional devidamente comprovada.
5. Inviável a concessão da prisão domiciliar quando não comprovada a imprescindibilidade da presença da apenada nos cuidados com os filhos menores, os quais recebem assistência de suas avós, avô e cuidadora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A prisão domiciliar prevista no art. 117 da LEP se aplica, como regra, apenas aos condenados em regime aberto.
2. É possível a concessão excepcional de prisão domiciliar humanitária a apenados em regime fechado ou semiaberto, desde que comprovada situação extraordinária que justifique a medida.
3. A ausência de demonstração da imprescindibilidade da presença da apenada para o cuidado dos filhos menores impede a concessão do benefício.